Tribunal: TJMT
Processo: 1035010-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035010-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS SONNTAG - CPF: 454.864.250-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE - CPF: 274.257.031-49 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S.A. - CNPJ: 62.232.889/0021-33 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPEREENDIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra decisão proferida em Ação Revisional de Contratos de Empréstimos Consignados proposta por MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE, sob a égide da Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). A decisão agravada deferiu tutela provisória para limitar os descontos mensais em folha de pagamento a 30% da renda da autora, com prazo de 30 dias para cumprimento e multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00. O agravante sustenta a inaplicabilidade da limitação antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, bem como a ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC.

2. A autora, ora agravada, interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que havia concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é legítima a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados com base na Lei do Superendividamento antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; e

(ii) estabelecer se permanece hígida a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo, diante do Agravo Interno interposto pela parte autora.

III. Razões de decidir

4. A Lei n. 14.181/2021 estabelece procedimento especial para repactuação de dívidas do consumidor superendividado, cuja primeira etapa é de natureza consensual, com previsão de audiência de conciliação na qual o devedor apresenta plano de pagamento aos credores.

5. A limitação de descontos antes da audiência de conciliação compromete a estrutura do procedimento legalmente fixado, violando a exigência de observância da ordem procedimental prevista nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

6. A concessão de tutela antecipada exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica quando ainda não houve apresentação de plano de pagamento nem análise pelos credores.

7. A decisão que impôs limitação de 30% aos descontos e fixou multa diária de R$ 200,00 mostra-se prematura, pois antecipa os efeitos da fase posterior do procedimento judicial compulsório previsto na legislação consumerista.

8. Jurisprudência da Corte Estadual reconhece que, antes da audiência de conciliação e da análise do plano de pagamento, não há respaldo legal para limitação unilateral de descontos.

9. Com o provimento do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno interposto pela autora, que pretendia a revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A limitação de descontos em ações fundadas na Lei do Superendividamento somente é cabível após a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

2. A tutela de urgência que antecipa efeitos do plano de pagamento antes da fase conciliatória viola o procedimento legalmente instituído.

3. A proteção ao mínimo existencial deve ser efetivada dentro das etapas previstas na Lei n. 14.181/2021, não podendo justificar a flexibilização do rito especial.

4. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento prejudica o Agravo Interno interposto contra a decisão que havia concedido efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 1o, III; CPC, art. 300; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1002875-06.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 24.04.2024, DJe 06.05.2024; TJMT, RAI 1024774-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 04.02.2025, DJe 08.02.2025; TJMT, RAI 1000169-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.05.2024, DJe 06.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BMG S/A
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, nos autos da
Ação Revisional de Contratos de Empréstimos Consignados c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1071456-13.2025.8.11.0041
ajuizada por
MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE
, que
deferiu tutela de urgência
para limitar os pagamentos das dívidas em 30% do valor atualmente cobrado, fixando prazo de 30 dias para cumprimento e multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 20.000,00 (
vide
ID. 206878066, na origem).

Por suas razões recursais de ID. 320259883, o Agravante, instituição financeira que mantém com a Agravada contrato de cartão de crédito consignado, alega, em síntese, que:
(i)
não há regulamentação da Lei do Superendividamento quanto ao conceito de mínimo existencial;
(ii)
o cartão de crédito consignado possui margem consignável própria de 05%, distinta da margem de 30% destinada aos empréstimos consignados, conforme Lei Federal n. 10.820/03;
(iii)
o Decreto n. 11.150/2022 exclui da aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica;
(iv)
não estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela antecipada;
(v)
o prazo fixado é exíguo considerando os procedimentos da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008;
(vi)
a multa diária é desproporcional.

Com essas considerações, requereu,
inicialmente
, a
atribuição de efeito suspensivo
ao presente agravo, a fim de que seja suspensa a decisão combatida. No
mérito
, requer o provimento do recurso para que seja
reformada a decisão de origem
.

Em decisão liminar de ID. 320425878,
foi

deferido o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo
.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no ID. 326260855, confirmando o cumprimento da liminar recursal e esclarecendo que a ação originária prossegue com observância ao procedimento especial da Lei N. 14.181/2021, aguardando juntada de documentos pelos credores e posterior apresentação de plano de pagamento pela autora para encaminhamento ao CEJUSC.

Em contrarrazões de ID. 326557884, a Agravada rebate os argumentos do Agravante, defendendo que a decisão é perfeitamente reversível, está alinhada ao Tema 1.085/STJ, o Decreto 11.150/2022 é impertinente ao caso concreto, o prazo de 30 dias é razoável e a multa é proporcional. Pugna pela revogação do efeito suspensivo concedido monocraticamente e pelo não provimento do recurso.

Ato contínuo,
MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE

interpôs Agravo Interno contra a decisão que concedeu efeito suspensivo (ID. 326557887), ao qual O
BANCO BMG S/A
apresentou contraminuta (ID. 327599889).

Recursos tempestivos, estando o Agravo de Instrumento devidamente preparado (ID. 320367381).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e
adentro no seu mérito
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE
, aposentada, manejou Ação Revisional de Contratos de Empréstimos Consignados fundamentada na Lei do Superendividamento com pedido de tutela antecipada em desfavor de 10 instituições financeiras, dentre elas o ora Agravante
BANCO BMG S/A
, objetivando o deferimento de medida liminar para limitar os descontos consignados ao teto legal de 35% da soma das rendas líquidas.

Argumenta que os descontos mensais ultrapassam 60% de sua renda, quando o limite legal seria de 35% por cento, comprometendo seu mínimo existencial e caracterizando situação de superendividamento prevista nos 54-A, ss., do CDC.

O pedido liminar foi parcialmente deferido pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos
:

“Vistos etc.

Trata-se de ação consubstanciada na lei de superendividamento que tem por objetivo a repactuação das dívidas da parte autora perante os seus credores.

I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Tendo vem vista que a parte autora recebe, mensalmente, valor inferior a 04 salários mínimos, presumindo-se, portanto, a hipossuficiência financeira, com fundamento no art. 98 e seguintes do CPC,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça, na forma da lei.

II – DA TUTELA DE URGÊNCIA

Com relação ao pedido para que sejam suspensas as cobranças até a resolução definitiva da questão, seja por meio de acordo ou sentença aplicando plano compulsório de pagamento, ou mesmo de mérito, é importante destacar a previsão contida no art. 300 do CPC no sentido de que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Já o art. 54-A, § 1o, do CDC, dispõe que entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

No caso em apreço, verifica-se que os rendimentos da parte autora são consumidos quase que na sua totalidade pelas dívidas que se pretende renegociar (isso sem falar nas despesas correntes) causando-lhe problemas das mais diversas ordens, sobretudo em relação à subsistência sua e/ou de sua família que se vê sem condições financeiras para prover as necessidades mais básicas da vida, o que pode levá-la a buscar novos empréstimos para tentar suprir, então, tal demanda, os quais poderão não ser concedidos em razão, justamente, do comprometimento de sua renda ou, se concedidos, servirão para agravar ainda mais a sua já complicada realidade financeira mediante aplicação de encargos cada vez menos atrativos por conta do seu Score muito baixo, caracterizando, assim, a situação de superendividamento prevista no dispositivo acima mencionado.

Além disso, o princípio da dignidade humana também deve ser considerado em casos como tais, porque serve de base para a teoria do mínimo existencial que visa salvaguardar os cidadãos da penúria absoluta decorrente de endividamento severo que acaba por comprometer a existência digna.

Presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano caso as cobranças se mantenham na forma como realizadas atualmente, a autorizar, então, a concessão da liminar para o fim de suspender parcialmente os descontos até que seja encerrado o procedimento de superendividamento aqui instaurado.

A propósito:

(...)

Importante destacar, ainda, que no caso aqui tratado não há perigo de irreversibilidade da questão, já que os valores preteridos poderão ser cobrados futuramente caso o processo se mostre infrutífero ao final.

Quanto ao percentual de descontos, tomando por base a legislação relacionada ao empréstimo consignado, entendo que, neste momento, a suspensão deverá observar o montante de 30% para todos os credores.

Diante disso, com fundamento no art. 300 do CPC, c/c art. 54-A, § 1o, do CDC,
concedo, liminarmente, a tutela de urgência
para o fim de limitar os pagamentos das dívidas aqui descritas em 30% do valor atualmente cobrado.

Intimem-se os demandados
para, no prazo máximo de 30 dias, providenciar o redimensionamento do valor das parcelas ao quanto aqui decidido.

Fixo multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00, por eventuais descumprimentos desta decisão.

III – DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL

Consubstanciado nos princípios da cooperação processual e da resolução consensual dos conflitos,
determino a intimação da(s) parte(s) demandada(s)
para,
em 20 (vinte) dias
, juntar(em) aos autos todos os
documentos/contratos
referentes aos créditos que possui(em) junto à parte autora, bem como
planilha atualizada do débito
até a data da manifestação,
sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais)
.

IV – DO PLANO DE PAGAMENTO

Aportando aos autos a documentação do item III, levando-se em consideração o quanto previsto no art. 104-B, § 4o, do CDC,
no sentido de que o plano de pagamento assegurará aos credores o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço
, determino a intimação da parte autora para,
em 30 dias
,
apresentar plano
detalhado e individualizado para cada credor, apontando o mínimo existencial, os índices de correção aplicados (juros remuneratórios conforme estabelecido nos contratos), e também a evolução mensal da proposta, devidamente corrigida, com prazo que não poderá exceder aos 05 anos.

Destaco, por oportuno, que as limitações de percentual de comprometimento alcançam apenas os créditos consignados, (Tema 1.085 do STJ), de maneira que as demais modalidades de empréstimos não são aí incluídas.

Logo, o plano de pagamento não poderá se limitar a percentuais que não se refiram a consignado, devendo a parte autora estabelecer uma projeção viável para ambas as partes para que não seja criado um desbalanceamento na relação contratual a inviabilizar a repactuação pretendida.

Na ocasião, a parte autora deverá ser expressamente cientificada que a não apresentação do plano em questão, impede a designação da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, e resultará na extinção do processo por falta de interesse de agir.

V – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Aportando aos autos o plano de pagamento, remeta-os ao
CEJUSC-Núcleo de Superendividamento
, a fim de ser agendada/realizada audiência de conciliação/mediação.

VI – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Nos termos do art. 104-A, § 2o, do CDC, fica(m) desde já advertida(s) a(s) parte(s) que não comparecer(em) à solenidade acima designada, do seguinte:

(...)

VII – DA CITAÇÃO E DA NEGATIVA DE CONCILIAÇÃO

Caso não haja acordo, total ou parcial
, com fundamento no art. 104-B, § 2o, do CDC, ficam, desde já, as partes demandadas que não concordaram com a repactuação, citadas, para, no prazo máximo de 15 dias, juntar os documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

Destaco que, na
hipótese de a(s) empresa(s) jurídica(s) demandada(s) não possuir cadastro no sistema PJE
na forma estabelecida pelo art. 246, §1o, do CPC, e ante ao disposto no § 6o do art. 1° e no art. 2° da Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES-CGJ/TJMT, reconheço a violação ao princípio da cooperação e a caracterização de litigância de má-fé, em razão da ausência do cadastro caracterizar resistência injustificada e ilegal ao andamento do processo (inciso IV do art. 80 do CPC), ao que, desde já,
aplico à requerida a multa de 2% sobre o valor da causa
.

Nessa hipótese
,

deverá ser realizada a
citação pelos meios convencionais
.

VIII – DETERMINAÇÕES FINAIS

Após a realização da solenidade, venham os autos conclusos para as deliberações correspondentes.”

(
vide
ID. 206878066, na origem).

Contra essa decisão se insurge o Agravante
BANCO BMG S/A
, que pretende a reforma da tutela antecipada concedida.

Pois bem.

A questão central dos autos se limita à legitimidade da concessão de tutela de urgência para limitação de descontos antes da realização da audiência de conciliação prevista no procedimento especial da Lei do Superendividamento.

Sem delonga,
a questão ventilada não é de difícil elucidação
e seguindo entendimento consolidado nesta Corte,
a razão assiste ao Banco Agravante
.

Do exame das peças e argumentos vertidos na inicial, tenho que, ao contrário do constante da r. decisão agravada,
a pretensão de limitação em sede de antecipação de tutela não pode ser concedida
neste momento processual
.

Isso porque,
os requisitos para o deferimento da liminar na origem
não estão presentes
, visto que a Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento)
não autoriza, de plano, a limitação das cobranças antes da realização da audiência de conciliação
, estabelecendo procedimento específico para a sua aplicação. Vejamos:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

(...)

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.”

A interpretação sistemática dos mencionados artigos impõe a conclusão de que
a suspensão ou limitação das cobranças não deve ocorrer
antes
da realização da audiência de conciliação
, na qual a Parte Autora apresentará aos seus Credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Assim,
considerando que
ainda não foi realizada
a audiência de conciliação
,
sendo a primeira fase consensual
, mostra-se prematuro impor limitação à cobrança do crédito sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na Lei do Superendividamento não confere, de plano, o direito à limitação das cobranças, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Por se tratar de procedimento especial,
entendo ser de extrema importância a observância de cada ato descrito
, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal. Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30% - DESCABIMENTO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA - NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES - RECURSO DESPROVIDO. Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.”
(TJ/MT. RAI 1002875-06.2024.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 24/04/2024, DJe 06/05/2024).

“(...) II. Razões de decidir. 3. O procedimento instituído pela Lei no 14.181/2021 para o superendividamento prevê duas fases: (i) conciliatória, com a apresentação de plano de pagamento pelo consumidor, e (ii) contenciosa, instaurada apenas em caso de insucesso na conciliação. 4. A limitação de descontos ou outra tutela de urgência depende do esgotamento da fase conciliatória e da análise do plano de pagamento pelos credores, não sendo prevista redução unilateral antes da audiência de conciliação. 5. Ausente o requisito da probabilidade do direito, previsto no art. 300 do CPC, para concessão da tutela de urgência. (...). Tese de julgamento: "É inviável conceder tutela de urgência para limitar descontos em rendimentos do consumidor com fundamento na Lei no 14.181/2021, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC." (...)”
(TJ/MT. RAI 1024774-60.2024.8.11.0000. Relator Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 04/02/2025, DJE 08/02/2025).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – DECISÃO QUE LIMITOU EM 30% OS DESCONTOS DAS PARCELAS MENSAIS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE SERVIDOR PÚBLICO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO EXPRESSAMENTE NO ART. 104-A, DO CDC, INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/2021 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de limitação das dívidas. Ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), impõe-se o indeferimento da tutela de urgência.”
(TJ/MT. RAI 1000169-50.2024.8.11.0000, Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 02/05/2024, DJe 06/05/2024).

Registro, por oportuno, que as informações prestadas pelo juízo de origem confirmam que a ação originária prossegue com observância ao procedimento especial da Lei n. 14.181/2021, aguardando a juntada de documentos pelos credores e posterior apresentação de plano de pagamento pela Autora/Agravada para encaminhamento ao CEJUSC/Núcleo de Superendividamento, para agendamento de audiência de conciliação/mediação, em conformidade com o art. 104-A do CDC.

Tal sequência procedimental demonstra que o caminho adequado está sendo trilhado na origem
,
razão pela qual se revela precipitada a antecipação dos efeitos mediante tutela de urgência antes da fase conciliatória
.

Não desconheço a gravidade da situação narrada pela Agravada, que alega comprometimento de mais de 60% de sua renda com descontos consignados. Todavia, a proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, valores constitucionais que efetivamente justificam a Lei do Superendividamento, deve ser concretizada mediante observância do procedimento estabelecido pela própria legislação protetiva, não mediante sua flexibilização antes da tentativa de composição entre devedor e credores.

A partir dessas considerações,
não se observando, de plano, demonstração inequívoca da
probabilidade do direito
pretendido nesta fase processual
, a decisão proferida na origem que limitou os pagamentos das dívidas em 30% do valor atualmente cobrado, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 20.000,00,
deve ser revogada
.

Diante de todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
para
revogar a decisão combatida que deferiu a tutela de urgência
e determinar que os descontos permaneçam na forma contratualmente estabelecida
até a realização da audiência de conciliação
prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, observando-se integralmente o procedimento especial da Lei do Superendividamento.

Com o julgamento do presente Agravo de Instrumento, declaro
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto por
MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025